Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor da agravada, deferindo o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração por ela auferida, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso, pois almeja a majoração do percentual da penhora para 30% (trinta por cento) do salário líquido auferido pela executada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator